Tribunal: TJSP
Processo: 2246019-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com inexistência de débito - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência objetivando impedir corte de energia elétrica e inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito – Não há elementos demonstrando iminência de supressão de fornecimento e nem que seja por débito pretérito - Ante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com inexistência de débito - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência objetivando impedir corte de energia elétrica e inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito – Não há elementos demonstrando iminência de supressão de fornecimento e nem que seja por débito pretérito - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida – Recurso desprovido.